Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005754-23.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual se buscava a nulidade de multa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 643.877,95, decorrente de infrações às normas de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade no processo administrativo por inobservância do princípio da verdade material e desconsideração do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE); (ii) se seria obrigatória a aplicação da atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto no 2.181/1997; (iii) se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC, incumbindo ao recorrente demonstrar objetivamente o desacerto da conclusão adotada.
4. O controle judicial de atos administrativos sancionadores restringe-se aos aspectos de legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipótese de manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade.
5. No caso, o processo administrativo observou as garantias procedimentais, apresentando motivação suficiente quanto à caracterização da infração e aos critérios de fixação da penalidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 2.181/1997.
6. A alegação de desconsideração do DRE não evidencia nulidade, pois a fixação da multa considera o porte econômico do fornecedor, a gravidade da infração e o caráter pedagógico da sanção, não se limitando ao faturamento da unidade específica.
7. A aplicação da atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto no 2.181/1997 insere-se na esfera de discricionariedade técnica da Administração, não se demonstrando obrigatoriedade de redução da multa no caso concreto.
8. Inexistente desproporcionalidade manifesta ou caráter confiscatório da penalidade, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O controle judicial de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor limita-se à verificação da legalidade, do devido processo legal e da proporcionalidade manifesta, vedada a revisão do mérito administrativo. 2. A ausência de demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante impõe a manutenção da penalidade fixada no processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 1.021; CDC, arts. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 25, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 53.981/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível no 1005754-23.2025.8.11.0041, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Interposta Apelação, esta foi conhecida e desprovida por decisão monocrática, ao fundamento de que não restou demonstrada ilegalidade no processo administrativo, tampouco desproporcionalidade apta a autorizar a intervenção judicial no quantum fixado.

Irresignado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente as teses relativas à inobservância do princípio da verdade material, à desconsideração do DRE apresentado e à necessidade de redução da multa diante das circunstâncias do caso concreto.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos originários que a instituição financeira ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo visando à declaração de nulidade das decisões proferidas no Processo Administrativo SETASC-PRO-2023/04237 (Auto de Infração no AI.2023.01.0003), por meio do qual o PROCON/MT aplicou multa administrativa no valor de R$ 643.877,95, em razão de supostas infrações às normas de proteção ao consumidor.

Sustentou, em síntese, a nulidade do processo administrativo por ausência de análise de documentos apresentados, especialmente quanto à alegada regularização das irregularidades apontadas e ao Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE da agência fiscalizada, bem como requereu a aplicação de atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto Federal no 2.181/1997 e, subsidiariamente, a redução do valor da multa por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da multa aplicada.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, incumbindo ao recorrente demonstrar, de forma objetiva, o desacerto da conclusão adotada.

No caso, a decisão agravada examinou de forma suficiente as teses recursais, concluindo pela inexistência de ilegalidade no processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT, bem como pela ausência de desproporcionalidade manifesta no valor fixado.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia decorre de Auto de Infração lavrado em face do agravante, no âmbito do Processo Administrativo SETASC-PRO-2023/04237, que resultou na imposição de multa no valor de R$ 643.877,95 .

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos sancionadores, porém restrito aos aspectos de legalidade, observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou evidente desproporcionalidade.

No caso concreto, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação ou desconsideração de provas. A decisão administrativa apresentou motivação adequada quanto à caracterização da infração e aos critérios utilizados para fixação da penalidade, observando os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 2.181/1997.

A alegação de que o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE não teria sido considerado não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a legalidade do ato, sobretudo quando a fixação da multa levou em conta critérios normativos que abrangem não apenas o faturamento específico da unidade, mas o porte econômico do fornecedor, a gravidade da infração e o caráter pedagógico da sanção.

Quanto à pretendida aplicação da atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto no 2.181/1997, não restou demonstrado que as medidas adotadas pelo agravante tenham sido aptas a descaracterizar a infração ou a impor, de forma obrigatória, a redução do valor fixado, tratando-se de juízo inserido na esfera de discricionariedade técnica da Administração.

Também não se evidencia desproporcionalidade flagrante ou caráter confiscatório da multa, aptos a justificar a intervenção excepcional do Judiciário. O valor aplicado guarda correspondência com a gravidade da infração apurada e com o porte econômico do fornecedor, atendendo às finalidades punitiva e pedagógica da sanção administrativa.

O agravante, em verdade, limita-se a reiterar os argumentos já analisados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Assim, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026